Tribunal: TJSP
Processo: 2212422-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Cotas condominiais. Nulidade de citação suprida nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Comparecimento espontâneo da parte dando-se por citada, desencadeando prazo para apresentação de peça de defesa. Título executivo que preenche os requisitos do art. 784, X, do CPC. Obrigação propter rem. Transmissão automática da herança, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Cotas condominiais. Nulidade de citação suprida nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Comparecimento espontâneo da parte dando-se por citada, desencadeando prazo para apresentação de peça de defesa. Título executivo que preenche os requisitos do art. 784, X, do CPC. Obrigação propter rem. Transmissão automática da herança, nos termos do art. 1.784 do CC/02. Imóvel não arrolado em inventário. Herdeiros ou sucessores responsáveis solidários pela dívida propter rem. Recurso dos coexecutados conhecido em parte, e nesta, negado provimento. Negado provimento ao recurso do coexecutado.